Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706882-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS AGRAVADO: MAURICIO DA SILVA RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, restando assim ementado (ID 27264134): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO COM VEÍCULO SEGURADO. ATRASO DE CINCO DIAS NO PAGAMENTO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE PROTEÇÃO INDEVIDA. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar à agravante que preste os serviços contratados e a integral assistência ao agravado quanto à reparação dos danos advindos da colisão descrita nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. 2. O contrato de proteção veicular ofertado pela ré, embora não ostente as características típicas de um contrato de seguro, propõe-se a prestar serviço equivalente de proteção do bem móvel do autor, destinatário final do serviço. 3. Segundo o Enunciado de Súmula no 616 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso por analogia, "A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro". 4. Considerando que não há provas nos autos de que de que tenha havido a notificação prévia do autor acerca do atraso no pagamento da mensalidade do mês do sinistro, correta a decisão recorrida que, em antecipação de tutela, condena o agravante a prestar os serviços contratados e a integral assistência ao agravado quanto à reparação dos danos advindos da colisão descrita nos autos, sob pena de pagamento de multa diária. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” Em seu arrazoado, reprisa todos os argumentos aduzidos em sede de agravo de instrumento, apontando, contudo, a decisão recorrida como monocrática, a despeito de informada a data da publicação do acórdão, para fins de comprovação da tempestividade do presente recurso (ID 27867752). É relato do necessário. Decido. O recurso é inadmissível. Conforme se extrai dos autos, a parte manejou agravo interno em face de acórdão prolatado por órgão colegiado. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 265 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Dessa forma, caracteriza-se erro inescusável a interposição de agravo interno pela parte em face de provimento judicial proferido por órgão colegiado, sendo inaplicável a fungibilidade recursal na hipótese. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni explica que o cabimento do recurso consiste em um pressuposto intrínseco para análise do mérito recursal, veja-se: "Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou de procedimento, também o ato recursal submete-se a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. [...] O cabimento diz respeito à adequação de determinado meio recursal para promover o ataque de dada decisão judicial. [...] Enfim, a avaliação do cabimento de certo recurso depende da análise, em abstrato, da previsão de certo recurso como sendo hábil a atacar determinada decisão judicial ou, mais precisamente, o vício apontado na decisão judicial." (Novo Curso de Processo Civil, 2. ed., São Paulo : RT, 2016, p. 525/526 - sem grifos no original). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do disposto no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Resta vedado o conhecimento do presente recurso em razão do manifesto erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1204108, 07227289520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ALEGADAS E JÁ DECIDIDAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - A interposição de agravo interno para impugnar acórdão que julgou apelação não representa erro material, como alega o agravante-autor, mas erro grosseiro, por se tratar de recurso manifestamente incabível. II - A improcedência do presente agravo interno é manifesta diante do seu caráter protelatório evidenciado pela mera repetição de questões exaustivamente alegadas no processo, já decididas no Primeiro e Segundo Graus, além de impertinentes para infirmar a decisão ora agravada, de não conhecimento do recurso manifestamente inadmissível, ante o erro grosseiro na sua interposição. III - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1191934, 07282128820188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1166543, 07180001120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificando-se a inadequação do presente veículo processual escolhido pela recorrente para a reforma do acórdão proferido por órgão colegiado, mister o seu não conhecimento em virtude da manifesta inadmissibilidade recursal. Por fim, consigno a necessidade de a agravante atentar-se para o disposto no art. 1.021, §4o, do CPC. Conclusão Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator